Tribunal: TJMT
Processo: 1004058-16.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004058-16.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[STEPHANY DANDARA SILVA SOUZA - CPF: 052.982.781-67 (EMBARGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA - CNPJ: 89.938.500/0001-82 (EMBARGANTE), CATIA SILENE MEDEIROS DA SILVA - CPF: 958.497.260-04 (ADVOGADO), GABRIEL LIBARDI DE SOUZA - CPF: 267.875.948-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DEFEITO
DO PRODUTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 1004058-16.2018.8.11.0002

EMBARGANTE: ISDRALIT IND. E COM. LTDA – GRUPO ISDRA

EMBARGADA: STEPHANY DANDARA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ISDRALIT
INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA – GRUPO ISDRA
visando sanar suposta omissão e contradição constante do acórdão de Id. 404049977, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante.

Em suas razões de Id. 41741467, a embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão e contradição
quanto aos fundamentos e provas acostadas aos autos, que comprovam
a
imperícia da parte embargada quando da instalação das telhas, de modo que deve ser afastada qualquer responsabilidade que lhe foi atribuída.

Assim sendo, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração de modo a sanar os vícios apontados

apontada,
para que haja o expresso prequestionamento dos artigos elencados.

Sem contraminuta, consoante certificado no Id. 43242471.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ISDRALIT
INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA – GRUPO ISDRA
, visando sanar contradição constante no v. acórdão de Id. 404049977, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DEFEITO
DO PRODUTO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É evidente a existência de dano material no caso em tela, uma vez que o produto adquirido com defeito ocasionou prejuízos a apelada. A situação apresentada exorbita o mero dissabor a que todos somos submetidos em sociedade, com transtorno e sofrimento que certamente atinge o sentimento de dignidade da parte autora. Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

De início, destaco que embora a embargante alegue que o
decisum
recorrido é omisso e contraditório,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configuram os vícios alegados, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, a matéria relaciona-se
a responsabilidade civil por vício/defeito no produto e,
consoante consignado no acórdão,
após a autora, ora embargada, constatar o vício/defeito, entrou em contato com a reclamada informando os problemas, sendo atendida por um técnico da agravante, que em vistoria pericial concluiu que havia um problema de fabricação das telhas que estava provocando o vazamento nas mesmas e que estas deveriam ser substituídas.

Desse modo,
não há falar qualquer vício a ser sanado, mas mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Em relação ao prequestionamento pretendido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020